Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744632-98.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711751-50.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ENILSON ALVES DINIZ, E. B. S. D., E. B. S. D., LUCIENE BENTO SOUTO DINIZ AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora